Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003528-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão, Levantamento de Valor, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), VALFREDO BORGES FARIAS - CPF: 100.460.971-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Valfredo Borges Farias
, contra acórdão proferido por esta por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão combatido, no que tange aos honorários sucumbenciais, “
uma vez que boa parte do pedido recursal, inclusive o pedido principal” foram julgados improcedentes
”.

Reforça que “
o único pedido provido foi a modificação da data de incidência dos juros de mora, permanecendo hígida a sentença em todos os demais pontos
.”

Afiança que o artigo 85 do Código de Processo Civil, é claro ao determinar “
a necessidade da majoração dos honorários quando o recurso não é totalmente

provido
”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes omissão apontada.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem,
Valfredo Borges Farias
ajuizou Ação de Execução fundada em Título Executivo Extrajudicial em desfavor do
Estado De Mato Grosso
, o qual, por sua vez, opôs Embargos à Execução defendendo a existência de mácula prescricional dentre outras teses.

Tal manejo do Ente Federativo, não se mostrou exitoso, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular.

Após interposição do recurso de apelação, o
decisum
singular
fora reformado parcialmente, pois reconheceu-se, a necessidade de modificação do a data da incidência dos juros de mora.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão quanto aos honorários sucumbenciais em razão do hipotético revés recursal.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
”.

No caso em apreciação,
não se vislumbra
a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória.

No que concerne aos honorários advocatícios, há de se esclarecer que, diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, o provimento parcial do recurso de apelação cujo teor determinou a alteração do marco inicial da incidência dos juros de mora, altera substancialmente valor perseguido pelo Embargado, máxime se considerarmos que as Certidões de Crédito foram expedidas no ano de 2007.

Com efeito, tratando-se de Embargos à Execução fundada em título executivo extrajudicial, a modificação significativa do
quantum
, denota um êxito considerável em grau recursal, de modo a não justificar a majoração sucumbencial, como se a investida recursal não tivesse sido exitosa.

Dessa forma, verifica-se sem maiores esforços, que o ponto tido como omisso, na realidade, fora devidamente observado pelo acórdão embargado.

Na realidade,
vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no
STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Logo, verifica-se que a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição ou omissão, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nessa linha de raciocínio, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os Embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva pretensão de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022